Tribunal: TJDFT
Processo: 0700573-97.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO EM RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ANALISADO. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CESSÃO DE CRÉDITO POSTERIOR. PACTUAÇÃO COM TERCEIRO. FRAUDE. PARTICIPAÇÃO DO BANCO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE. INEXISTENTE. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA. NA PARTE CONHECIDA, RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de efeito suspensivo deve ser apresentado em petição autônoma diretamente ao relator, se a apelação já tiver sido distribuída, ou ao tribunal, no período entre a interposição e a distribuição, tendo em vista que sua análise deve ser prévia ao julgamento do apelo pois busca obstar a execução da sentença impugnada. Inteligência dos §§3o e 4o do artigo 1.012, do CPC. Precedentes. Recurso parcialmente conhecido.
2. Nos termos do art. 14, do CDC, o fornecedor apresenta responsabilidade objetiva em relação aos danos causados aos consumidores em virtude de defeitos decorrentes dos serviços por ele prestados. Isso significa apenas que a responsabilização do fornecedor independe da aferição de culpa, sendo necessário comprovar não apenas o prejuízo sofrido, mas também o nexo de causalidade entre o dano e o serviço prestado.
2. Não demonstrado nos autos o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo consumidor e o serviço prestado pela instituição financeira, não há que se falar em responsabilidade objetiva, inexistindo o dever de indenizar. Artigo 14, §3o, do CDC.
3. A nulidade do contrato de cessão de crédito realizada entre o consumidor e terceiro não atinge o contrato de empréstimo realizado com a instituição financeira, cujo valor foi devidamente disponibilizado e a quantia repassada à terceiro por livre manifestação de vontade do consumidor.
3.1. O Banco réu indicou em sua contestação que os contratos digitais são assinados por SMS, onde o signatário deve enviar cópia de seu documento de identidade e uma "selfie", o que não foi refutado pela autora em réplica, que limitou-se a reiterar as alegações da petição inicial, evidenciando que a autora realizou os procedimentos exigidos para a contratação digital.
3.2. Inexistindo irregularidades no contrato de empréstimo pactuado com a instituição bancária, não há que se falar em nulidade ou em suspensão dos pagamentos descontados na folha de pagamento da contratante.
4. Apelação parcialmente conhecida. Na parte conhecida, recurso não provido. Sentença mantida.